Tribunal: TJSP
Processo: 0010645-95.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas em favor do acusado. Furto a uma joalheria. Furtadores que abriram um buraco na parede do imóvel vizinho, possibilitando o acesso à joalheria. Reconhecimento, pelo proprietário do estabelecimento, apenas dos objetos apreendidos na residência do corréu falecido, não tendo reconhecido os

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Apelo defensivo. Alegada fragilidade probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas em favor do acusado. Furto a uma joalheria. Furtadores que abriram um buraco na parede do imóvel vizinho, possibilitando o acesso à joalheria. Reconhecimento, pelo proprietário do estabelecimento, apenas dos objetos apreendidos na residência do corréu falecido, não tendo reconhecido os bens apreendidos no imóvel do apelante.

Ademais, a testemunha presencial afirmou que os furtadores estavam encapuzados, não sendo possível realizar o reconhecimento pessoal.

Inexistência de elementos que permitam concluir, com a certeza necessária, a participação do apelante. Dúvida a prevalecer em favor do acusado. Princípio do favor rei. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010645-
95.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CLAUDOMIRO DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo para absolver PETER ISHII com fundamento no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010645-95.2018.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação criminal no 0010645-95.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Peter Ishii
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.232
Apelação. Furto qualificado. Apelo defensivo. Alegada fragilidade
probatória. Ocorrência. Existência de dúvidas em favor do
acusado. Furto a uma joalheria. Furtadores que abriram um buraco
na parede do imóvel vizinho, possibilitando o acesso à joalheria.
Reconhecimento, pelo proprietário do estabelecimento, apenas dos
objetos apreendidos na residência do corréu falecido, não tendo
reconhecido os bens apreendidos no imóvel do apelante.
Ademais, a testemunha presencial afirmou que os furtadores
estavam
encapuzados,
não
sendo
possível
realizar
o
reconhecimento pessoal.
Inexistência de elementos que permitam concluir, com a certeza
necessária, a participação do apelante. Dúvida a prevalecer em
favor do acusado. Princípio do favor rei. Apelo provido.
Pela sentença de fls. 290/294, proferida em
24/07/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Décio Divanir Mazeto, da 3a
Vara Criminal da Comarca de Marília, PETER ISHII foi condenado às
penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 14 dias-multa, dando-o como incurso no art.
155, § 4o, I e IV, do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010645-95.2018.8.26.0344 -Voto no
3
recurso
de
apelação,
alegando
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime mais brando (fls.
311/314).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 317/321) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso defensivo (fls. 336/338).
É o relatório.
Segundo consta, em 1o/10/2018, durante a
madrugada, o apelante, juntamente com o corréu Claudomiro (já
falecido), subtraíram diversas joias, no valor aproximado de R$
20.000,00, pertencentes à Joalheria Sérgio Joias.
Os furtadores efetuaram um buraco na parede
lateral do estabelecimento comercial e, com isso, ingressaram na
joalheria, de onde subtraíram diversas joias.
Entretanto, a ação criminosa foi registrada pelo
sistema de segurança da empresa e, assim, foi possível a
identificação dos responsáveis.
A polícia civil, então, valendo-se de mandado
de busca e apreensão, dirigiu-se à residência de cada um dos
corréus, tendo localizado, em ambas, parte das joias furtadas da
empresa-vítima.
Interrogado em solo policial, o apelante negou
os fatos descritos na denúncia. Disse ter encontrado algumas
bijuterias no estacionamento do camelódromo municipal, tendo levado
para sua residência as peças encontradas.
Sob o crivo do contraditório, o acusado voltou a
negar os fatos. Afirmou trabalhar com assistência técnica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010645-95.2018.8.26.0344 -Voto no
4
celulares, sendo o corréu Claudomiro seu cliente. Disse desconhecer
a ocorrência de furto da empresa Sérgio Joias. Sobre os objetos
encontrados em seu imóvel, afirmou tê-los encontrado próximo ao
lixo, no camelódromo da cidade. Declarou tratar-se apenas de
bijuterias, estando algumas, inclusive, quebradas.
Claudomiro (falecido), por sua vez, também
negou qualquer participação do delito. Afirmou que as joias
apreendidas em sua residência são de propriedade de sua esposa, as
quais foram legitimamente adquiridas, algumas, inclusive, da própria
empresa-vítima.
O ofendido, Sérgio Mosquim, confirmou a
ocorrência do furto em seu estabelecimento comercial, assim como
confirmou a existência de câmeras de segurança no local. Contudo,
afirmou apenas ter reconhecido as joias apreendidas na residência de
Claudomiro (falecido), não tendo conhecimento sobre a procedência
dos objetos encontrados no imóvel do apelante. Em verdade, declarou
que nem sequer possui conhecimento se os milicianos diligenciaram
até a residência do apelante.
A testemunha Maria de Lourdes, vizinha do
imóvel, afirmou ter acordado por volta das 6h da manhã e, ao abrir do
portão de sua casa, observou dois indivíduos saindo do salão de
beleza existente ao lado da joalheria. Ambos os indivíduos
encontravam-se com capuzes na cabeça, levando consigo, cada qual,
uma mochila nas costas. Por esta razão, acionou a polícia. Disse não
ter condições de reconhecer qualquer dos furtadores.
O investigador André Luís disse ter recebido
informação anônima indicando a participação do apelante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010645-95.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Claudomiro na empreitada criminosa. Com base nessas informações,
analisou as imagens do circuito de segurança, constatando a
semelhança física entre os indivíduos presentes nas imagens e
ambos os acusados.
Do conjunto probatório coligido, entendo ser a
prova insuficiente para a condenação.
Isto porque, conforme narra o ofendido, não se
realizou o reconhecimento dos objetos apreendidos na residência do
apelante. O proprietário do estabelecimento comercial declarou ter
reconhecido, exclusivamente, as semijoias encontradas e apreendidas na casa de Claudomiro (falecido), não tendo
conhecimento sobre os objetos localizados com o apelante.
Ademais, embora o investigador André afirme
que as características físicas do acusado correspondem às imagens
do sistema de segurança, não se pode olvidar o depoimento da
testemunha Maria de Lourdes, segundo a qual, os furtadores estavam
encapuzados.
Assim,
o
reconhecimento
realizado
pelo
investigador se deu, apenas, em virtude da compleição física do réu, o
que, certamente, não se mostra isento de dúvidas.
Desta feita, entendo inexistir nos autos
elementos aptos à formação de juízo de certeza quanto à
responsabilidade do apelante, havendo, apenas, indícios de sua
participação na empreitada criminosa.
Frise-se que o acusado não foi reconhecido
pela testemunha presencial e que os bens apreendidos em sua casa
não foram reconhecidos pelo ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010645-95.2018.8.26.0344 -Voto no
6
Portanto, em atenção ao princípio do favor rei,
deve a dúvida prevalecer em favor do acusado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao apelo defensivo para absolver PETER ISHII com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator